Tribunal: TJSP
Processo: 1006988-90.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Danos morais - Interdição de estabelecimento comercial – Autuação legítima – Ausência de ato ilícito – Dano moral não comprovado - Inexistência do dever de indenizar – Manutenção da r. sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006988-
90.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante TEREZINHA LOPES
DOS REIS ALMEIDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-90.2018.8.26.0292 -Voto no
2
Apelação: 1006988-90.2018.8.26.0292*
Apelante: TEREZINHA LOPES DOS REIS ALMEIDA
Apelada: MUNICIPALIDADE DE JACAREÍ
Juíza: MARIANA SPERB
Comarca: JACAREÍ
Voto n.o: 16.194 E*
APELAÇÃO Ação indenizatória Danos morais
- Interdição de estabelecimento comercial

Autuação legítima Ausência de ato ilícito Dano
moral não comprovado - Inexistência do dever de
indenizar
Manutenção da r. sentença de
improcedência, por seus próprios e jurídicos
fundamentos
Inteligência do art. 252 do RITJ

Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 177/179, que julgou improcedente a pretensão inicial, entendendo
que a autuação municipal foi legítima, inexistindo responsabilidade civil
pelos alegados danos morais.
Inconformada, apela a vencida (fls. 183/193),
sustentando, em síntese, os mesmos argumentos expostos em sua inicial,
insistindo na condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos morais.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-90.2018.8.26.0292 -Voto no
3
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto contra a r. sentença
que deixou de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais advindos de ilegal atuação realizada pelos agentes da
Administração Pública.
Em
síntese,
discorre
a
autora
que
é
microempreendedora, sendo proprietária de um bar regularmente
constituído.
Aduz que, em 16 de março de 2018, a fiscalização
municipal lavrou o AIIM n.o 1281 e, no mesmo dia, lavrou nova
autuação com a imediata interdição de seu estabelecimento, sob a
alegação de ausência de alvará de funcionamento (artigos 55 e 59 da Lei
Complementar 68/2008).
Alega que a documentação apresentada aos fiscais
seria regular e a interdição fora contrária à legislação, sendo que tal ato
abalou a sua honra, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda,
buscando ser indenizada pelo dano moral experimentado.
A respeitável sentença julgou improcedente a
pretensão inicial, merecendo ser integralmente mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal: “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-90.2018.8.26.0292 -Voto no
4
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, com respaldo
no Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 662.272-RS, j. de
04.09.07, Rel. Min. João Otávio de Noronha, dentre outros precedentes).
O dever de indenizar, no caso, se fundamenta na
responsabilidade civil objetiva, nos termos do que estabelece o parágrafo
6o, do art. 37, da Constituição Federal: "As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa".
Do exame desse dispositivo, conclui-se que o
legislador estabeleceu a responsabilidade objetiva para todas as
entidades
estatais
e
seus
desmembramentos
administrativos,
determinando que estas são responsáveis por danos causados a terceiros
por atos de seus servidores, sem necessidade de se provar a sua culpa.
Lógico que nosso ordenamento jurídico não se filiou
à teoria do risco integral, que obriga sempre o Estado a indenizar, e
também não adotou a teoria da culpa administrativa, que leva em conta o
binômio falta do serviço-culpa da administração.
Houve, na verdade, a adoção da teoria do risco
administrativo.
Por ela surge a obrigação de indenização do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-90.2018.8.26.0292 -Voto no
5
causado pelos agentes do Estado pelo fato do só ato lesivo e injusto
causado à vítima.
Logo, por esta teoria, não se exige qualquer "falta do
serviço" público e nem a culpa de seus agentes, que é exigível na teoria
da culpa administrativa. Na teoria do risco administrativo basta tão
somente a lesão, sem o concurso do lesado, posto que se exige apenas o
"fato do serviço" (Cf. HELY LOPES MEIRELLES, in "Direito
Administrativo Brasileiro", Ed. RT, 15a Edição, 1990, p. 547).
Nesse sentido, julgado do Supremo Tribunal
Federal:
“... A consideração no sentido da licitude da ação
administrativa é irrelevante, pois o que interessa, é isto:
sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação
estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é
devida a indenização, que se assenta no princípio da
igualdade dos ônus e encargos sociais.” (RE 113587/SP, Rel.
Min. Carlos Velloso, j. em 18/02/92).
Assim, imprescindível a comprovação da conduta
ilícita do agente público, do dano e do nexo de causalidade direto e
imediato entre os dois primeiros elementos.
Porém, a apelante não se desincumbiu de seu ônus
probatório, uma vez que não conseguiu comprovar o ato ilícito praticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-90.2018.8.26.0292 -Voto no
6
pelos agentes municipais.
Com efeito, como se vê dos autos, após denúncias
contra o bar da apelante, constatou-se a ausência de alvará de
funcionamento daquela empresa, além da reprodução de música sem
certificação, razão pela qual foi lavrado o auto de infração 1281/2018,
sendo que, no mesmo dia, em nova fiscalização, ocorreu a interdição do
local.
Diante desta situação, ficou claro o descumprimento
da legislação municipal o que torna evidente que a autuação foi legítima
e legal.
A interdição do estabelecimento comercial da
apelante não se deu por força do conteúdo do relatório, mas por falta de
alvará de localização e funcionamento, conforme se extrai do documento
de folhas 56/59.
Não é por demais notar que durante o processo de
desinterdição houve pedido, feito pela apelante, de adequação do
estabelecimento comercial, uma vez que o alvará de funcionamento não
contemplava a execução de som ou aparelhagem mecânica, situação que
somente foi regularizada em posterior novo processo de desinterdição.
A apelante não juntou aos autos documentos que
comprovassem a regularidade de seu estabelecimento para fins de
manter a aparelhagem sonora e, ainda, que no momento da abordagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-90.2018.8.26.0292 -Voto no
7
este equipamento não estivesse em funcionamento.
Por outro lado, a Lei n. 68/2008 não restringe a
interdição antes do decurso do prazo de 30 dias para a regularização,
como se constata do parágrafo único do art. 59, que prevê a
possibilidade de aplicação desta penalidade, independentemente da
aplicação da pena de multa, dependendo da gravidade da infração
cometida.
Outrossim, não se comprovou que os agentes
municipais agiram com excesso ou desvio de poder, o que foi
corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, sob o
crivo do contraditório.
Desse modo, verifica-se que foi legítima e legal a
autuação realizada pelos agentes públicos, tendo agido Administração
dentro de seu poder de polícia do qual está investida.
Sob este prisma, a presunção de legalidade e
veracidade do ato administrativo não foi ilidida, não se constatando
qualquer irregularidade na conduta dos agentes públicos, razão pela qual
inexiste a responsabilidade civil do Município.
Por consequência lógica, não havendo ato ilícito,
não há que se falar em indenização por danos morais.
Destarte, mantém-se a r. sentença, por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-90.2018.8.26.0292 -Voto no
8
e jurídicos fundamentos.
Em sede recursal, majoro os honorários advocatícios
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, § 11, do NCPC, observando-se os benefícios da
gratuidade de justiça concedidos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF,
julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora